Tribunal: TJDFT
Processo: 0729618-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. In casu, a embargante alega que o Acórdão é contraditório e obscuro, sob o fundamento de que os direitos conferidos à imprensa não autorizam a violação do direito de imagem e da honra, assim como não é um salvo conduto para que a imprensa adentre e infrinja direitos individuais.
3. Pretende a Embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso. Foi pontuado no Acórdão que a publicação de fotos de pessoas em matérias jornalísticas só causa dano moral se denegrir a honra, a boa fama ou a respeitabilidade da pessoa retratada, o que não ocorreu na hipótese dos autos. O que houve foi a cobertura pelo recorrido de um fato relevante: a greve dos metroviários, com uma galeria de fotos para contextualizar a notícia, entre as quais aparecia a recorrente, que se destacava pelos movimentos enérgicos que fazia. O fato de ter aparecido parte dos seios não teve o condão de ferir os seus direitos de personalidade, notadamente diante do contexto da matéria publicada.
4. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
5. A pretensão da Embargante, de rediscussão da matéria já devidamente analisada, reveste-se de caráter protelatório, na medida em que opõe resistência injustificada ao andamento do processo, podendo, inclusive, gerar punição por litigância de má-fé.
6. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.